Tribunal: CARF
Processo: 10940.721344/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10940.721344/2016-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
SERGIO CONTIERO - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 09) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2011.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), a qual foi julgada improcedente
pela 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 13/16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721344/2016-65
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.027 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721344/2016-65

Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/06/2018 (e-fls. 20), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 28/06/2018 (e-fls. 23) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
I- O respectivo processo bem corno interessado está com um débito cadastrado na
Receita Federal do Brasil originando um DARF que venceu no dia 30/05/2018
importando as somatórias do valor principal e juros de encargos no montante de RS
2.786,8/(dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos);
II- Em tempo hábil ou seja no dia 07/11/2016 a respectiva emprega apresentou defesa
concernente ao assunto em epigrafe a qual foi analisada pelos órgãos competentes,
originando ainda um saldo devedor ainda no valor de RS 2.450,00(dois mil,
quatrocentos e cinquenta reais) como valor principal;
III- Analisando no aspecto de que a empresa que está migrada no regime de SIMPLES
NACIONAL a qual foi criada para gerar empregos no âmbito nacional, tendo em vista
que os encargos sociais são em percentuais menores. Desde a data de sua criação
sempre cumpriu as obrigações previdenciárias, tributárias com honradez nunca
deixando débitos a existir, mesmo sabendo que o governo sempre está beneficiando
todas as empresas a nível nacional com parcelamentos para resolver o assunto ora
questionado. Para comprovar integra veracidade estamos anexando as certidões
compatíveis com o assunto ora mencionado. De nada adiantaria estarmos com todas a
GFIPs entregues nos prazos corretos e a empresa estar com débitos.
IV- Para comprovar a integra de tais fatos, estamos anexando a esta defesa a CND
federal e a CRF/FGTS, solicitando que tudo que está acima mencionado seja analisado,
dando os habituais pronunciamentos favoráveis para a solicitante.
Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à infração apurada, aplica-se o disposto nos arts. 32 e 32-A da Lei
8.212/91. A exigência da penalidade independe da capacidade financeira do sujeito passivo ou
da existência de danos causados à Fazenda Pública.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso,
segundo o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações
legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Impõe-se observar, por fim, que as questões referentes ao Simples Nacional
encontram-se preclusas, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72, uma vez que não
foram suscitadas em sede de Impugnação.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.027 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.721344/2016-65

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital